Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DOENÇA GRAVE QUE EXIGE TRATAMENTO ININTERRUPTO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DA MENSALIDADE.
I. Com a rescisão do contrato de trabalho do beneficiário, extingue-se o plano de saúde coletivo empresarial depois de expirada a prorrogação prevista no artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/1998.
II. Na hipótese excepcional em que o beneficiário titular ou dependente é acometido por doença grave que exige tratamento ininterrupto, deve ser assegurada a continuidade do plano de saúde coletivo empresarial mediante a assunção do pagamento integral da mensalidade.
III. Recurso parcialmente provido.